Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710885-39.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JANIVAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: GIOVANNA SCHNEIDER ROOSEVELT DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROMY SCHNEIDER ROOSEVELT DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Deve a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o1, do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que deixou de juntar documento comprobatório ao interpor o recurso. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator